Tribunal: TJDFT
Processo: 0752598-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752598-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIAL - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, JOSE BARACAT, MARIO RANDAL BARACAT AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LABECCA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, determinou ao perito que desconsidere os quesitos de n. 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 23, apresentados pela parte ré e todos aqueles que extrapolam os limites da perícia. A agravante alega, em síntese, que: 1) a decisão agravada influencia fortemente no mérito do processo; 2) não foi dada às partes a oportunidade de se manifestarem sobre as novas alegações do perito judicial; 3) a supressão dos quesitos interfere na relevância da prova pericial. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a desconsideração de quesitos apresentados pelas partes e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator